Tribunal: TJMT
Processo: 1025861-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025861-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLEVERSON SIDNEI DOS SANTOS ALVES - CPF: 062.596.651-13 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), CLEVERSON SIDNEI DOS SANTOS ALVES - CPF: 062.596.651-13 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LUCAS MACHADO AUGUSTO - CPF: 062.130.091-83 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO BATISTA DA SILVA - CPF: 254.863.491-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO
– PRISÃO PREVENTIVA – ALMEJADA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE –
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: REITERAÇÃO DE PEDIDOS
– PRETENSÃO JÁ APRECIADA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – CONCLUSÃO PELA LEGALIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO OBJURGADO, EM VISTA DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO
FUMUS COMISSI DELICTI
A PARTIR DA PROVA ORAL OBTIDA EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA ESTREITA VIA COGNITIVA DO
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE SE ADENTRAR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL – INSTRUÇÃO CRIMINAL AINDA NÃO ENCERRADA – DEVER DE OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– RISCO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA –
EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1.

Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
impetrado

em benefício do paciente, no bojo do qual se suscitou idêntica tese aventada no presente feito, qual seja, inidoneidade da prisão preventiva por falta dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, alicerçada na arguição de que o paciente não teria qualquer envolvimento com o delito a ele imputado,

é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, mormente à mingua de quaisquer fatos novos ou provas supervenientes capazes de ensejar a reforma do entendimento anteriormente exarado, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

2.

Essa conclusão se reforça pelo trânsito em julgado do primeiro acórdão, que denegou a ordem e não constatou a existência de qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão de liberdade ao paciente, notadamente em vista das circunstâncias em que perpetrado, em tese, o crime de roubo majorado a ele imputado; sendo cediço, por fim, que não é o
habeas corpus
a via adequada para a discussão exauriente do arcabouço fático-probatório, revelando-se
inadmissível nova impetração de
habeas corpus
com vistas à desconstituição dos indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente,

com arrimo exclusivamente em elementos de prova obtidos durante a audiência instrutória, porque compete ao d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, proferir juízo meritório acerca da culpabilidade do acusado, sendo vedado
usurpar-lhe tal competência
pela estreita via cognitiva do
writ
, máxime
quando ausentes manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, como é o caso dos autos; cabendo sublinhar, no caso concreto, que se cuida de instrução criminal que sequer foi encerrada, encontrando-se os autos na iminência de ver realizadas novas diligências, dentre as quais se incluem a reprodução simulada dos fatos e a

realização de perícia de voz, ambas destinadas a mais bem esclarecer o possível envolvimento do paciente com o delito a ele imputado.

3.

Habeas corpus
extinto sem apreciação meritória.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1025861-51.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

CLEVERSON SIDNEI DOS SANTOS ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente no interesse da Ação Penal n. 1004447-73.2024.8.11.0007 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere desde
15/05/2024
, à custa de seu suposto envolvimento com o delito supramencionado.

Ao longo do trâmite processual, em sede de audiência de instrução e julgamento, a i. Defensoria Pública, com esteio no depoimento prestado pela suposta vítima, requereu a
revogação da prisão preventiva
imposta ao beneficiário do
writ
, a qual, todavia, ressaiu
mantida
pela d. autoridade judiciária, ao argumento de que inexistiria
modificação fático-processual
a ensejar a concessão de liberdade ao paciente.

Nesse cenário, aduz a ora impetrante a
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
tanto para a decretação quanto para a manutenção da prisão cautelar do paciente, especialmente em vista do
depoimento da vítima
que, ao ser ouvida em juízo, teria relatado ter sido
induzida

pelos policiais a reconhecer o paciente como um dos autores do delito, ao que se soma a circunstância de o acusado não possuir
antecedentes criminais
e ter
colaborado
com as investigações, o que lhe credenciaria o direito de responder ao processo
em liberdade
.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a i. Defensoria Pública a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de relatório das mídias referentes à audiência de instrução e julgamento (ID 238818679).

Determinada a
emenda
da inicial (ID 239052692), a documentação solicitada foi carreada aos autos por meio do ID 239667190 e ss.

A medida liminar foi, então,
indeferida
(ID 239692669), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, devidamente prestadas por meio do ID 243045178.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 244646174).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO — REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, consigno que, muito embora a i. Defensoria Pública se insurja contra a
prisão preventiva imposta ao paciente
, aduzindo a
ilegalidade
do decreto segregatício, notadamente em vista da suscitada
fragilidade dos indícios de autoria
, com esteio na prova oral obtida durante a
audiência instrutória
, bem como da alegada
ausência de
periculum libertatis
,
a detida análise dos autos e dos sistemas informativos postos à disposição do Poder Judiciário revela que a arguição encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca da matéria.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado em prol de

CLEVERSON SIDNEI DOS SANTOS ALVES
, também pela Defensoria Pública e com lastro no
mesmo substrato fático
, o
Habeas Corpus
n.
1014124-51.2024.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
03/07/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO –
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES
– AVENTADA FALTA DE JUSTA CAUSA, POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – ARGUIÇÕES QUANTO À SUPOSTA INOCÊNCIA DO PACIENTE QUE DEVEM SER DIRIMIDAS COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RESGUARDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – TESE NEGATIVA DE AUTORIA A SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– DESCABIMENTO – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
ORDEM DENEGADA
.

1. O trancamento de ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a persecutio criminis in judicio, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade. Nessa linha,
a suscitada inexistência de justa causa não comporta acolhimento em vista da insuficiência da prova pré-constituída para comprovar as alegações deduzidas pela i. Defensoria Pública, as quais se confundem com o mérito da ação penal originária, de modo que, constatada a subsistência de justa causa ao prosseguimento da ação penal em face do beneficiário deste writ, deve a verdade dos fatos ser esclarecida em juízo, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

2.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3. In casu,
encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e ao corréu, por se tratar de delito de roubo majorado perpetrado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, em que a vítima teve sua residência invadida durante a madrugada e foi acordada pelos criminosos já sob a mira do armamento, tendo sido então reiteradamente ameaçada e agredida até que os agentes se apossassem de significativa quantia em dinheiro e empreendessem fuga do local
; circunstâncias aptas a justificar a imposição e manutenção do claustro cautelar. Precedentes.

6. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada”.
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do acórdão proferido no
Habeas Corpus
n.
1014124-51.2024.8.11.0000 [
19/08/2024
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou a superveniência de provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Dito isso, não ignoro que a i. Defensoria Pública tenha buscado sustentar a existência de
provas inéditas e exculpatórias
com esteio nos elementos de convicção obtidos

durante a
audiência instrutória
, notadamente o
depoimento da suposta vítima
, que segundo a impetrante, teria relatado, em juízo, que fora
induzida
a reconhecer o paciente como um dos autores do delito; o que seria suficiente para demonstrar a alegada
fragilidade dos indícios de autoria
colhidos em desfavor do beneficiário deste
writ
, com vistas à desconstituição do
fumus comissi delicti
e, consequentemente, da medida segregatícia decretada em desfavor de
CLEVERSON
, a qual, na intelecção da Defesa técnica, prescindiria igualmente de elementos capazes de demonstrar o
periculum libertatis.

No entanto, sublinho,
em primeiro lugar
, que, ao apreciar o
Habeas Corpus
n. 1014124-51.2024.8.11.0000, esta c. Câmara Criminal concluiu pela presença de
indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente
, somados a
elementos concretos capazes de subsidiar a constatação de
periculum libertatis
.

Apenas por clareza, reproduzo excertos pertinentes do referido acórdão,
in verbis
:

“[...] Em especial, destaco o teor do Relatório Final n. 2024.12.5711, que apresentou as principais conclusões obtidas após as diligências empreendidas na apuração do caso, sendo ainda digno de nota o Relatório de Investigação n. 2024.13.22257, que detalhou a forma de identificação do paciente e do corréu, especialmente a partir das imagens das câmeras de segurança.

Nessa linha, vê-se que, ao tomar conhecimento do ocorrido, a Polícia Civil iniciou as investigações a partir dos referidos registros de imagem, vindo então a identificar
CLEVERSON
e
Lucas
como possíveis responsáveis pelo delito. Veja-se o seguinte excerto do Relatório de Investigação n. 2024.13.22257,
in verbis
:

“[...] Ao tomar conhecimento dos fatos, a equipe DERF-Alta Floresta, diligenciou com intuito de localizar os suspeitos. Através de métodos investigativos, chegamos a dois suspeitos -
sendo o suspeito de maior estatura e que age com extremo de violência contra a vítima, o senhor Cleverson Sidnei dos Santos Alves
(vulgo keké), o seu comparsa Lucas Machado Augusto. [...] Que em investigação
pudemos perceber detalhes das vestimentas que os suspeitos usam em seu cotidiano, que são semelhantes com as vestimentas usadas pelos criminosos no dia do roubo. Além do histórico criminoso dos suspeitos e de serem conhecidos
. O senhor Cleverson no ultimo dia 05/03/2024, em entrevista na porta da residência da senhora Adriana,
calçava um chinelo marro com detalhe retangular na tira, como pode ser percebido na imagem, o suspeito alto que agride a vítima, usa chinelo muito similar ao de Cleverson, percebemos o detalhe para a singularidade do segundo dedo do pé, que são muito parecidos, como pode ser comparado entre as imagens tiradas do dia 05/03 e da filmagem do dia do roubo
[...]”.

(ID 156491598 – autos n. 1004447-73.2024.8.11.0007). — Destaquei.

Nesse ponto, ainda que a i. Defensoria Pública se insurja contra a identificação de
CLEVERSON
como um dos possíveis autores do delito, com esteio na suposta similitude entre o paciente, seu calçado e os registros de imagem feitos pelas câmeras de segurança, relembro que
a apuração da verdade dos fatos se dará ao longo da instrução criminal
;
não sendo esses, ademais, os únicos indícios a enredar o paciente na prática delitiva.

Com efeito, na Delegacia, a vítima
Hélio
realizou o reconhecimento fotográfico do paciente
, indigitando-o expressamente, bem como a seu comparsa
Lucas
, como “
as mesmas pessoas que aparecem nas filmagens da residência da vítima praticando o crime de roubo em desfavor desta
” (ID 156477539 e ID 156477540 – autos n. 1004447-73.2024.8.11.0007).

Ademais, ao ser interrogado extrajudicialmente, o corréu
Lucas
admitiu ter perpetrado o crime de roubo
, bem como
apontou CLEVERSON como seu comparsa
, vindo a relatar a dinâmica criminosa nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] no dia 18/02/2024
o INTERROGANDO e uma outra pessoa de nome CLEVERSON, mais conhecida pelo vulgo de KEKÉ, estavam em uma festa num estabelecimento comercial denominado NEGUINHO DO CALDO, quando, por volta da 1h da manhã, surgiu a ideia de praticarem um roubo para conseguirem dinheiro
, pois já tinham gastado todo o dinheiro que possuíam; QUE o INTERROGANDO conhece o KEKE desde criança, pois sempre moraram na mesma rua; QUE
a ideia de praticar o ROUBO foi do próprio INTERROGANDO
; QUE os SUSPEITOS estavam na posse de uma motocicleta alugada, modelo FACTOR, cor VERMELHA, a qual o INTERROGANDO não recorda a placa; QUE o INTERROGANDO alugou a moto de um usuário de drogas (nóia), mas não sabe informar exatamente quem é a pessoa, pois nunca mais tornou a vê-lo; QUE
o INTERROGANDO e o outro SUSPEITO KEKÉ então saíram da festa a fim de escolherem um alvo
; QUE decidiram praticar o crime no bairro GUARANÁ; QUE em ronda por este bairro se depararam com a casa da vítima HÉLIO BATISTA DA SILVA; QUE
escolheram a casa do HÉLIO por ser mais fácil, já que não possuía cerca elétrica ou qualquer outro mecanismo de segurança
; QUE o INTERROGANDO não conhecia a VÍTIMA, tampouco sabia quais bens ou valores esta possuía em sua residência; QUE
os SUSPEITOS pularam o muro da residência para adentrá-la e posteriormente arrombaram uma porta de vidro; QUE para arrombarem a porta os SUSPEITOS fizeram o uso de um alicate; QUE quando entraram na residência a VÍTIMA estava no quarto deitada, momento em que anunciaram o ASSALTO; QUE a VÍTIMA não resistiu, mas mesmo assim os SUSPEITOS fizeram o uso da agressão física e grave ameaça a fim de compelir a VÍTIMA dizer o que havia de valor na casa; QUE o KEKÉ deu um tapa na VÍTIMA, a qual veio a cair no solo
; QUE a VÍTIMA não falou o que tinha de valor no loca, porém o próprio INTERROGANDO encontrou uma certa quantia em dinheiro em cima da mesa da cozinha; QUE o referido dinheiro estava dentro de um saco de bombril; QUE havia uma quantia aproximada de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); QUE
foi o KEKÉ quem gritou e ameaçou a VÍTIMA, dizendo que se ela não falasse onde estava o dinheiro iria cortar o seu dedo com um alicate; QUE foi o KEKÉ quem mandou o INTERROGANDO pegar um alicate que estava no local; QUE o KEKÉ que utilizou o alicate para ameaçar a VÍTIMA dizendo que iria cortar o seu dedo se ela não falasse onde estavam as coisas de valor
; QUE o KEKÉ foi o único que bateu na VÍTIMA; QUE a função do INTERROGANDO era achar o dinheiro e outros objetos de valor no local, além de vigiar se vinha alguém; QUE
logo após ROUBO, depois de evadirem do local, os SUSPEITOS repartiram de forma igual o DINHEIRO subtraído
, sendo aproximadamente R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) para cada [...]”.

(ID 156476987 – autos n. 1004447-73.2024.8.11.0007). — Destaquei.

[...] ao que tudo indica,
se cuida de delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, perpetrado pelo paciente e pelo corréu
Lucas
durante a madrugada, oportunidade em que invadiram a residência da vítima, de 56 (cinquenta e seis) anos de idade, e a despertaram bruscamente, já sob a mira de arma de fogo, vindo então a violentamente agredi-la e ameaçá-la no afã de se apoderar de bens e valores, tendo sido ainda CLEVERSON o responsável pelos atos de violência, consoante se vê tanto do interrogatório do corréu
Lucas
quanto do depoimento da vítima
.”.

(N.U 1011567-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que se cuida de medida segregatícia de idoneidade
ratificada
, à unanimidade, pela c. Terceira Câmara Criminal do TJMT, em vista da presença de seus pressupostos e requisitos autorizadores.

Não bastasse,
em segundo lugar
,
devem ser observadas as normas processuais penais e a consequente
impossibilidade de se apreciar e valorar, em sede de
habeas corpus
, provas obtidas no âmbito de ação penal ainda em andamento
; uma vez que se deve garantir, ao
d. juízo natural da causa
, a plena competência para
apreciar
a prova produzida, bem como as
insurgências
defensivas a ela relacionadas, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, a fim de que forme seu convencimento e alcance a
resolução meritória
do feito; que poderá ser, como se sabe,
revista

em grau recursal
, oportunidade em que a i. Defesa poderá, em querendo, reiterar seu inconformismo com as provas produzidas, observado o
regramento processual cabível
.

E ao que se vê dos arquivos de mídia carreados aos autos pela ora impetrante, a conclusão acerca da alardeada inocência do paciente não desponta induvidosa da palavra da vítima, como quer fazer crer a Defensoria Pública, ao contrário, denota-se que,
em audiência instrutória
, a vítima
Hélio Batista da Silva
relatou que o reconhecimento extrajudicial foi feito de maneira
apressada
; todavia, ao ser confrontado com as fotografias que haviam lhe sido exibidas pela d. autoridade policial, o ofendido,
em juízo
, explicou que, na data,
“[...] eu falei ó, pelo acontecido lá em casa,
para mim, é esse aqui
, só que não tem aquela convicção de 100%, porque o cabra apanhando, não tem como saber quem é, né?”
(arquivo de mídia disponibilizado no ID 238818679); relatando, nesse desiderato, ao que parece, a
dificuldade intrínseca
ao reconhecimento daqueles responsáveis por um delito dessa natureza, sem, no entanto,
se retratar acerca do reconhecimento anteriormente realizado
, ensejo em que, não obstante,
destaco não ser esse o único elemento a conectar o paciente ao delito sob investigação
, consoante já exaustivamente exposto no acórdão do
Habeas Corpus
n. 1014124-51.2024.8.11.0000.

Ademais, a consulta aos autos originários revela que, finalizada a audiência instrutória, o d. juízo
a quo
determinou a realização de
reprodução simulada dos fatos
, no intento de melhor esclarecer as circunstâncias do caso, vindo a ser também determinada a realização de
perícia comparativa
da voz do paciente
CLEVERSON
em relação às gravações em vídeo da ação delitiva; cenário em que, como se vê,
inexiste a certeza necessária ao acolhimento, na estreita via cognitiva do
habeas corpus
, da tese de que o paciente não teria qualquer envolvimento com o episódio delitivo
, uma vez que
a verdade dos fatos pende de esclarecimentos no âmbito dos autos da ação penal
, já tendo sido, por sua vez,
ratificados
os
pressupostos e requisitos da prisão preventiva
por esta i. instância
ad quem
, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1014124-51.2024.8.11.0000.

Nessa linha, rememoro,
em terceiro lugar
, que
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
;
já tendo se pacificado, no âmbito desta eg. Corte de Justiça estadual, o entendimento correlato de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Destarte, já tendo esta eg. Corte de Justiça constatado a presença dos
pressupostos e requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente
, avulta
inadmissível
o revolvimento das provas obtidas durante a instrução criminal,
notadamente quando esta sequer se encerrou.

Nesse contexto, em síntese,
estou convencido de que o
writ
não comporta apreciação
, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
e à
impossibilidade de valoração do arcabouço fático-probatório
da Ação Penal n. 1004447-73.2024.8.11.0007,
cuja instrução criminal ainda se encontra em andamento
,
inexistindo, ainda, eventuais razões aptas a ensejar sua extraordinária
concessão de ofício
;
razão pela qual deve ser
extinto

sem análise meritória.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO

o
habeas corpus
impetrado em favor de
CLEVERSON SIDNEI DOS SANTOS ALVES
, sem vislumbrar qualquer ilegalidade manifesta capaz de ensejar eventual concessão de ofício
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024